Tribunal: STF
Processo: HC 226856
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Alegação de negativa de prestação jurisdicional. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TESE DEFENSIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17/STJ. QUESTÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OMISSÃO NÃO VERIRICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Inviável o reconhecimento de nulidade do acórdão por omissão quando resta constatado que o Tribunal de Justiça apreciou a tese defensiva, consignando expressamente não ser caso de aplicação da Súmula 17/STJ. Mero inconformismo. 



    2. Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer “a concessão da ordem para reconhecer a negativa de vigência da prestação jurisdicional por ausência de motivação (ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal), determinando, como consequência, a anulação de todos os vs. acórdãos que se negaram a integrar a decisão, de modo a esclarecer a omissão relacionada”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” (ARE 1.397.181-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoski).



6. No caso, tal como assentou a autoridade impetrada, é “[i]nviável o reconhecimento de nulidade do acórdão por omissão quando resta constatado que o Tribunal de Justiça apreciou a tese defensiva, consignando expressamente não ser caso de aplicação da Súmula 17/STJ”. Trata-se de “[m]ero inconformismo”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...]



    O ponto nodal da pretensão defensiva consiste em verificar possível identidade entre os fatos apurados em inquérito policial já arquivado, em que se apurou possível delito de estelionato, e os fatos ora denunciados pelo Ministério Público, imputando ao embargante o crime de falsidade de documento público. 



    Ao rechaçar a tese defensiva, a Corte estadual examinou de forma suficiente a pretensão, senão vejamos:



    Conforme se verifica das cópias juntadas (fls. 25/33 deste writ, 23/25e 385/395 dos autos de conhecimento), o inquérito nº 0001666-45.2016.8.26.0529 boletim de ocorrência nº 3.182/2015 (Comarca de Santana de Parnaíba), que apurava a prática do crime de estelionato, foi arquivado em 1º de dezembro de 2017, com fundamento na insuficiência de elementos para instauração de ação penal, acrescentando a Promotora de Justiça subscritora do requerimento, que o fato narrado constituía mero ilícito civil, conforme promoção de arquivamento de fl. 35 (16.11.2017) e decisão de fl. 37, que inclusive apontaram a ressalva do artigo 18 do Código de Processo Penal. 



    Os autos da ação penal nº 0019576-96.2016.8.26.0050 (Comarca de São Paulo) referem-se ao inquérito policial nº 1.632/2017, autuado em 24 de novembro de 2017 (fl. 01 dos autos de conhecimento), por força da requisição do Ministério Público datada de 21.08.2017 (fl. 170 dos autos de conhecimento). 



    Verifica-se que, na r. sentença de fls. 164/166, de 23 de junho de 2017, do Pedido de Providências nº 0048651-35.2015.8.26.0100, o douto juiz da 2ª Vara de Registros Públicos da Comarca de São Paulo decidiu pelo arquivamento, ante a ausência de responsabilidade do Sr. Tabelião do 9º Tabelionato de Notas da Capital, no tocante à falsificação de escritura de compra e venda e cessão de direitos, em que figuraram como outorgante vendedora CICMA Representação e Participação Ltda. como outorgante compradora VBM Administração e Participação Ltda. e como intervenientes anuentes (...) e (...), e determinou a ratificação do bloqueio administrativo referente à escritura pública e o cancelamento das fichas padrões, bem como a extração de peças de todo o expediente para encaminhamento à Central de Inquéritos Policiais e Processo (CIPP), nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, ‘em que pese o Boletim de Ocorrência nº 3182/2015 e diante da natureza do caso, que aparentemente se reveste de colorido penal’ (fl. 166), o que motivou a instauração do IP nº 1632/2017 e a correspondente ação penal nº 0019576-96.2016.8.26.0050 (Comarca de São Paulo) Denego a ordem impetrada.



    Em primeiro lugar, no exame sumário inerente à via adotada para o exame de alegado constrangimento ilegal, observa-se que o inquérito arquivado autos 00016666-45.2016.8.26.0529 IP 047/16 Del. Pol. De Santana do Parnaíba), foi instaurado para apurar crime de estelionato, envolvendo CICMA Representação e Participações, empresa representada pela paciente e VBM Administração e Participação Ltda., representada por (...), figurando como vítima (...) e sua mulher, proprietários de terreno localizado na comarca de Santana do Parnaíba.



    Constou na portaria do inquérito arquivado:



    [...]



    Observa-se que a portaria esclarece que mediante ardil, teriam os representantes legais da CICMA e VBM confeccionado escritura pública de compra e venda, sem o conhecimento de (...), entendendo a autoridade caracterizar-se crime de estelionato. 



    Assim, os autos do inquérito policial que tramitaram na Del. Pol. de Santana do Parnaíba tinham por escopo apuração de crime de estelionato e a ação penal, que ora se pretende trancar, originou-se de investigação de falsificação de documento público¸ em conluio com terceiras pessoas, sendo uma delas serventuária do 9.º Tabelionato de Notas de São Paulo, já demitida e em local incerto. 



    É correto que a escritura lavrada em São Paulo fora mencionada no inquérito policial que tramitou em Santana do Parnaíba. Mas até então, não havia comprovação da falsidade do documento público, tanto que o Ministério Público a esse fato criminoso não faz referência no requerimento de arquivamento, datado de 16/11/2017 (fl. 35), circunscrevendo-se a manifestação ministerial ao crime de estelionato, afastando-o diga-se açodadamente por entender existente mero ilícito civil. 



    Assim, a prevalecer o entendimento apresentado pelo impetrante, no sentido de que o arquivamento dos autos do inquérito policial decorrente de atipicidade do fato impede a instauração de novo procedimento investigatório ou ação penal, abrangido por essa hipótese seria somente o fato investigado: o estelionato. 



    As investigações que envolveram a escritura pública apontada como falsa, em inquérito policial distinto, que tramitou perante do 1.º Distrito Policial da Capital, dado que o documento público foi lavrado no 9.º Tabelionato de Notas de São Paulo, somente tiveram início com a remessa de cópias à Justiça Criminal, pelo Juízo da 2.ª Vara da Fazenda Pública (ofício n.º 828/2017), datado de 1/8/2017. 



    Assim, não se trata aqui de invocar que o arquivamento do inquérito nº 0001666-45.2016.8.26.0529 fez apenas coisa julgada formal, podendo ser reaberto. O que rechaça a pretensão da paciente são os diversos fatos investigados: no inquérito arquivado, eventual crime de estelionato; na ação penal decorrente do inquérito 0019576-96.2018.8.26.0050, falsificação de documento público. 



    Ressalto que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, somente é possível quando a alegada ausência de justa causa restar demonstrada de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, o que não se verifica no caso em tela." (e-STJ, fls. 96-101, grifou-se).



    Opostos embargos de declaração contra o acórdão, a Corte estadual ainda acrescentou:



    Inicialmente, ressalto que as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no artigo 619, do Código de Processo Penal: (...)



    Dessa forma, eventual discordância com a decisão, como se verifica no presente caso, no qual o recorrente pretende rediscutir matéria ventilada no v. acórdão, não se configura hipótese de cabimento de embargos de declaração. 



    Ainda assim, destaco que inexistem omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidade no acórdão vergastado. 



    Ressalto que os elementos da inicial acusatória foram devidamente analisados e, ao final, não foi constatada qualquer irregularidade ou justificativa para o trancamento da ação penal, não havendo falar em aplicação da súmula nº 17 do STJ. 



    Confira-se: (...)



    Anoto, por fim, que os apontamentos acerca imputada à embargante foram realizados considerando contida na denúncia, colacionada às fls. 97/98 do acórdão. 



    Dessa forma, não se fazem presentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal. 



    (Grifos acrescentados)



7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator